Tribunal: TJDFT
Processo: 0744410-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744410-96.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA LUCIA BARBOSA DA SILVA AGRAVADO: CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA SANTOS, EDILENA DE OLIVEIRA SANTOS DECISÃO ANA LUCIA BARBOSA DA SILVA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 212787172, págs. 76/8), proferida na ação anulatória movida contra CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA SANTOS e EDILENA DE OLIVEIRA SANTOS, que lhe indeferiu a gratuidade de justiça. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. No processo em exame, necessário sobrestar a eficácia da r. decisão agravada quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, a fim de evitar a extinção prematura da ação, caso não recolhidas as custas iniciais, sem reexame pelo Tribunal se a agravante-autora tem direito ou não ao referido benefício, objeto da controvérsia recursal. Isso posto, defiro efeito suspensivo. Dispensada a intimação dos agravados-réus, pois ainda não se estabeleceu a relação processual. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 18 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora